Tribunal: TJDFT
Processo: 0706071-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706071-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALONSO MAGALHAES CARDOSO AGRAVADO: DEIVISON SILVA CARMONA DESPACHO Associem-se os presentes autos ao Agravo de Instrumento no. 0706077-46.2022.8.07.0000, o qual é decorrente da mesma decisão aqui impugnada. Após, aguarde-se o transcurso do prazo de resposta lá concedido e, em seguida, retornem-me ambos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 29 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora